Tribunal: STF
Processo: Rcl 50417
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do AIRR-0000024-19.2014.5.02.0402, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “ANTONIO VICENTE DE ANDRADE ajuizou ação trabalhista em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE e da TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA e do MUNICÍPIO DE SANTOS com o objetivo de obter o pagamento das verbas trabalhistas que entende de direito. 



    […] 



    A r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande responsabilizou o Município da Estância Balneária de Praia Grande pelos encargos trabalhistas da Segunda Reclamada (TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA), adotando como único fundamento para a sua decisão o descumprimento por esta entidade de obrigações trabalhistas.



    Inconformada, a Municipalidade interpôs recurso ordinário, o qual teve provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) que, confirmando a sentença do juízo de primeiro grau, reforçou o entendimento de que a condenação se embasava na constatação de que houve descumprimento das obrigações trabalhistas pela Segunda Reclamada (TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA). 



    […] 



    Em sede de recuso de revista, o Município defendeu que a decisão do Regional imputou responsabilidade automática à Administração pelo pagamento das verbas trabalhistas, pois, não restou comprovado nos autos omissão ou falha na fiscalização do contrato de gestão, o que diverge do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, do tema de repercussão geral n.246, bem como, viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT. 



    O Superior Tribunal do [sic] seguimento e provimento ao agravo de instrumento por entender que ‘as razões trazidas pelos agravantes não infirmam os fundamentos adotados no despacho de admissibilidade’. Ao fazê-lo, confirmou indiretamente, a decisão do TRT- 2 que condenou automaticamente a Administração Pública pelos encargos trabalhistas da Segunda Reclamada […]” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original).



    Nesse contexto, argumenta que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] a decisão do C. TST se fundamenta exclusivamente na em presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar. 



    Ressalta-se que, em que pese o Tribunal Regional do Trabalho ter fixado que o Município não fiscalizou o contrato de trabalho da parte autora, a simples leitura do acórdão permite observar que esta conclusão derivou do fato de que o Regional atribuiu ao ente público o ônus de prova quanto à fiscalização. Vale dizer, fundamentou-se exclusivamente na inversão do ônus probatório.



    […]



    In casu, não há qualquer prova de que a Municipalidade tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pela empregadora, bem como, não restou demonstrado que deixou fiscalizar o contrato. A condenação do ente público, portanto, decorreu de mera presunção de culpa, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STF” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...]



    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta; 



    […] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Sétima Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST- 0000024-19.2014.5.02.0402 (Reclamação Trabalhista), porquanto manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF.[...]” (pág. 7 da inicial). 



     



    É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    O acórdão reclamado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “[...] 



    Os recursos de revista tiveram seu processamento denegado, sob os seguintes fundamentos:



    ‘A terceirização é lícita e possível para aquelas atividades-meio ou secundárias. Quando se trata de atividade-fim, a terceirização não é possível, gerando o vínculo empregatício direto com o tomador dos serviços. No entanto, mesmo aquelas empresas que contratam outras empresas para a execução de tarefas não ligadas à sua atividade-fim, devem verificar a idoneidade das contratadas e fiscalizá-las quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Assim não agindo, incorrem em culpa in vigilando. É o caso.



    A Lei nº 8666/1993, em seu artigo 58, inciso III, inclui, dentre os deveres da Administração Pública, o de fiscalizar a execução dos contratos que celebrar. O preceito referido impõe ao Poder Público o mister de empregar as diligências necessárias à verificação do regular cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluindo-se, por óbvio, as trabalhistas, por parte daqueles com quem contrata, sob pena de, não o fazendo, incorrer em culpa in vigilando. É o caso, pois o segundo e terceiro reclamados não comprovaram ter empreendido esforços no sentido de cumprir o dever de fiscalização que lhes cabia.



    Com efeito, competia ao Município de Santos e ao Município de Estância Balneária de Praia Grande provar que se empenharam nas devidas fiscalizações e cautelas, ônus probatório que lhes competia, tratando-se de fato positivo e de seu interesse - artigos 373 do Código de Processo Civil de 2015 e 818 da CLT. Se o Ente Público tem o poder/dever de fiscalizar, certamente que deve formalizar os elementos documentais que provem a fiscalização. Transferir esse onus probandi ao trabalhador implica na negativa do direito de prova, considerando-se que este, trabalhador, não tem acesso aos documentos cuja guarda é restrita ao órgão público. 



    O segundo e terceiro reclamados, contudo, não trouxeram aos autos um documento sequer, com vistas a demonstrar que, ao longo do seu contrato com a primeira reclamada, tenham sido diligentes a ponto de exigir os recibos de pagamento de salários, verbas rescisórias, horas extras, FGTS, INSS, dos funcionários da contratada que lhes prestavam serviço. 



    Desta forma, os tomadores de serviço estariam se eximindo de qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento da primeira ré. Contudo, segundo se extrai dos autos, o segundo e terceiro reclamados mantiveram uma postura passiva e omissiva. Preferiram não exigir prestação de contas por parte da primeira ré, não perquirir acerca da quitação dos direitos trabalhistas dos empregados desta que lhe prestavam serviços, não confrontar recibos e documentos com a realidade dos empregados da prestadora dos serviços para verificar a correção dos procedimentos adotados por esta, talvez por acreditar que não seriam responsabilizados por eventuais débitos e insolvência da primeira reclamada. 



    Deve ser considerado, porque é de suma importância, que vários direitos trabalhistas, como por exemplo, férias + 1/3, 13º salários, aviso prévio, FGTS + 40%, são constituídos, adquiridos, solidificados dia-a-dia, mês-a-mês, ano-a-ano, e muitos deles (aviso prévio, FGTS + 40%, férias proporcionais, 13º salário proporcional) tornam-se devidos e exigíveis apenas com a rescisão contratual. Por isso, os tomadores dos serviços, mormente os Entes Públicos, devem fazer constar em contrato o necessário provisionamento de parte da fatura mensal paga à empresa fornecedora de mão-de-obra, de modo que todos os direitos trabalhistas sejam satisfeitos.



    E, quanto aos demais documentos do pacto laboral, mister se faz que os tomadores dos serviços não somente os tenham consigo, como também provem que efetuaram a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, como por exemplo, fazendo o cotejo entre horários cumpridos e horas extras pagas. A fiscalização, apenas formal, não elide a culpa in vigilando dos tomadores” (págs. 41 e 45 do documento eletrônico 8).



     



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora . 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT2. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se o beneficiário (pág. 7 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator